Tribunal: TJES
Processo: 5006760-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006760-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO DÉBITO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por empresa locadora, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 10.594,17, correspondentes a saldo remanescente de aluguéis e taxas condominiais.

2. O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de saneamento do processo. No mérito, alega inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão de saneamento e de fixação de pontos controvertidos gera nulidade por cerceamento de defesa, especialmente quando as partes renunciaram à produção de provas; e (ii) verificar se o acervo documental é suficiente para comprovar a inadimplência parcial do ente público em contrato de natureza privada.

III. Razões de Decidir

4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o próprio município manifestou expressamente não possuir provas a produzir, o que configura renúncia à dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.

5. A alegação de nulidade após renúncia expressa configura comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do despacho saneador não acarreta nulidade automática se os elementos dos autos forem suficientes para o deslinde da causa e não houver demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

7. No mérito, aplica-se o entendimento de que incidem os efeitos materiais da revelia e da confissão ficta contra o Poder Público quando o litígio versa sobre obrigação de direito privado (locação de imóvel), e não contrato genuinamente administrativo.

8. A prova documental, composta por contrato de locação, comprovantes de pagamentos parciais e reconhecimento de pendências por mensagens eletrônicas, é suficiente para demonstrar o saldo devedor apontado na inicial.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio despacho saneador quando as partes renunciam expressamente à produção de provas.

2. Os efeitos materiais da revelia podem ser aplicados à Fazenda Pública em litígios derivados de contratos regidos predominantemente pelo direito privado, como a locação urbana".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 278, parágrafo único, 282, § 1º, 341, 345, II, 355, I, 357, 373, I, 485, § 3º, e 1.013; Lei nº 8.245/91, art. 56, parágrafo único; Lei nº 8.666/93, art. 62, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.869.038/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/4/2025; STJ, REsp n. 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6/11/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO
DE LINHARES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
(substituída processualmente por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
), julgou procedente o pedido autoral para condenar a municipalidade ao pagamento da quantia de R$ 10.594,17, acrescida de juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar de 23/01/2023, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id.
18538627
), o apelante sustenta, em síntese:
(a)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos, em afronta ao art. 357 do CPC; e
(b)
no mérito, ausência de prova do fato constitutivo do direito da apelada (art. 373, I, do CPC), aduzindo que os documentos juntados não comprovariam o débito.

Em contrarrazões (id.
18538629
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio de despacho (id.
18551919
), este Relator vislumbrou possível ocorrência de inovação recursal, intimando o apelante para manifestação.

Em resposta (id.
18753799
), a municipalidade sustentou a inexistência de inovação, por se tratar (a) de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa) e (b) de revaloração jurídica de provas já constantes dos autos (art. 1.013 do CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006760-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO
DE LINHARES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
(substituída processualmente por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
), julgou procedente o pedido autoral para condenar a municipalidade ao pagamento da quantia de R$ 10.594,17, acrescida de juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar de 23/01/2023, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 18538627), o apelante sustenta, em síntese:
(a)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos, em afronta ao art. 357 do CPC; e
(b)
no mérito, ausência de prova do fato constitutivo do direito da apelada (art. 373, I, do CPC), aduzindo que os documentos juntados não comprovariam o débito.

Em contrarrazões (id. 18538629), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio de despacho (id. 18551919), este Relator vislumbrou possível ocorrência de inovação recursal, intimando o apelante para manifestação.

Em resposta (id. 18753799), a municipalidade sustentou a inexistência de inovação, por se tratar (a) de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa) e (b) de revaloração jurídica de provas já constantes dos autos (art. 1.013 do CPC).

Pois bem. Cumpre, inicialmente, afastar a preocupação manifestada por este Relator no despacho id. 18551919.

A análise das duas teses recursais conduz à conclusão de que não se configura inovação recursal, embora por fundamentos distintos para cada qual.

Quanto ao cerceamento de defesa por ausência de saneamento e fixação de pontos controvertidos, trata-se de nulidade processual que somente se materializou com a prolação da sentença, momento em que o magistrado julgou antecipadamente o feito sem prévia delimitação das questões fáticas controvertidas. Não havia, portanto, oportunidade processual anterior para sua arguição. Ademais, o vício constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício até em segundo grau, na forma dos arts. 278, parágrafo único, e 485, § 3º, do CPC, não se enquadrando no conceito de inovação recursal.

Quanto à ausência de prova do débito, a tese envolve revaloração jurídica do acervo probatório já constante dos autos, não a introdução de fato novo.

Por essas razões, conhece-se integralmente do recurso.

Seguindo, sustenta o apelante que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem teria julgado antecipadamente o feito sem prévia decisão de saneamento e organização do processo, em afronta ao art. 357, II e III, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, registre-se que o próprio apelante, instado a especificar provas após o despacho id. 28159612, manifestou-se expressamente declarando não possuir provas a produzir, atribuindo integralmente o ônus probatório à parte autora (id. 18538615). A apelada, por sua vez, também se manifestou pela dispensa da instrução probatória.

Houve, portanto, renúncia bilateral à dilação probatória, circunstância que autorizou o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, e tornou desnecessária a fixação de pontos controvertidos voltada à orientação da atividade instrutória, finalidade precípua do art. 357, II, do CPC.

Permitir que o apelante, após renunciar expressamente à produção de provas em primeiro grau, alegue, em sede recursal, cerceamento por ausência de fixação de pontos controvertidos sobre os quais ele próprio declarou não pretender produzir prova alguma, configuraria comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e pela proibição do
venire contra factum proprium
.

Em segundo lugar, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão de despacho saneador não acarreta nulidade automática quando os elementos probatórios são suficientes ao deslinde da controvérsia. Nessa direção:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO. PODERES PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. VÍCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada. 2.
A arguição de cerceamento de defesa deve ser afastada, visto que a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já comprovadas documentalmente. Tema Repetitivo 437/STJ
. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o conceito constitucional de tratado ou de lei federal, previstos no art. 105, III, "a", devem ser considerados em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. 4. Não cabe a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não se constatar a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de declaração. 5. Agravo conhecido para conhecer do recurso espacial e dar-lhe parcial provimento. (AREsp n. 2.869.038/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Assim, a falta de saneamento, por si só, não justifica a nulidade do julgamento antecipado quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação da demanda.

Em terceiro lugar, vigora no sistema processual brasileiro o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, do CPC), segundo o qual a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto. No caso, tendo o apelante renunciado à instrução, não há como reconhecer prejuízo decorrente da ausência de fase instrutória que ele próprio rejeitou.

Os precedentes deste Tribunal invocados pelo apelante (Apelação nº 0003826-02.2019.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, e Apelação nº 0022301-11.2020.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja) tratam de hipóteses substancialmente distintas, em que a distribuição estática do ônus probatório foi determinante para o desfecho da causa, com prejuízo concreto à parte sucumbente — situação inocorrente nos presentes autos, em que ambas as partes renunciaram expressamente à instrução.

Rejeita-se, pois, o alegado cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da apelada, considerando a ausência de impugnação específica do mérito em contestação.

Antes da análise probatória, impõe-se afastar argumento que poderia, em tese, beneficiar o apelante. A regra geral, sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que à Fazenda Pública não se aplicam os efeitos materiais da revelia ou da confissão ficta, em razão da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, do CPC).

Tal regra, contudo, não tem aplicação irrestrita. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.084.745/MG, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou orientação no sentido de que incidem os efeitos materiais da revelia e, por simetria, da confissão ficta contra o Poder Público nas hipóteses em que estiver em litígio obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública, e não contrato genuinamente administrativo. Confira-se a ementa:

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. 1.
Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública
. 2. Não fosse por isso, muito embora tanto a sentença quanto o acórdão tenham feito alusão à regra da revelia para a solução do litígio, o fato é que nem seria necessário o apelo ao art. 319 do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado sentenciante entendeu que, mediante a documentação apresentada pelo autor, a relação contratual e os valores estavam provados e que, pela ausência de contestação, a inadimplência do réu também. 3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC). 4.
Nessa linha de raciocínio, há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos. 5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002)
. Doutrina. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.084.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 30/11/2012.)

A hipótese dos autos amolda-se com precisão à
ratio decidendi
do precedente. Trata-se de contrato de locação de imóvel urbano (Contrato nº 142/2021), regido predominantemente por normas de direito privado, conforme reconhecido pela própria apelada na inicial, com fundamento no art. 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época da contratação).

Nessas relações tipicamente privadas, a Administração atua em posição de igualdade com o particular, sem o socorro das prerrogativas do regime jurídico-administrativo, sob pena de desnaturar a própria essência do negócio jurídico firmado.

Como bem assentado no precedente paradigma, a inadimplência contratual do Estado não corresponde ao interesse público primário, mas a reflexo deformado do interesse público secundário, que não merece a proteção excepcional do art. 345, II, do CPC. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC) opera, portanto, em sua plenitude no caso.

Independentemente da aplicação da presunção do art. 341 do CPC, a prova documental anexada à inicial é, por si só, suficiente à comprovação do fato constitutivo do direito da apelada.

A apelada demonstrou, mediante a juntada da proposta de acordo (id. 18538602) e dos boletos e respectivos comprovantes de pagamento (id. 18538603), o seguinte quadro: (a) o débito condominial original foi reduzido, por acordo com a administradora, ao valor de R$ 42.000,00; (b) tal valor corresponde, aritmeticamente, a 15 boletos mensais de R$ 2.800,00 (15 × R$ 2.800,00 = R$ 42.000,00); (c) o município efetuou o pagamento parcial de R$ 39.340,65; (d) a diferença não paga é, portanto, de R$ 2.659,35 (R$ 42.000,00 − R$ 39.340,65).

A leitura sustentada pelo apelante, de que os documentos do id. 18538603 indicariam quitação integral da dívida condominial, não se sustenta. Isso porque os 15 boletos somam R$ 42.000,00, mas os comprovantes de pagamento totalizam apenas R$ 39.340,65, restando incontroverso o saldo devedor de R$ 2.659,35, conforme demonstrativo da inicial não impugnado especificamente.

Quanto à parcela locatícia, a apelada juntou aos autos: (a) o contrato originário (id. 18538599), que estabelece aluguel mensal de R$ 8.000,00; (b) a notificação de encerramento contratual (id. 18538601); (c) as mensagens eletrônicas trocadas com a Secretaria Municipal de Obras (id. 18538600), das quais se extrai expresso reconhecimento, pelo representante municipal, da existência de pendências financeiras a serem regularizadas; e (d) o demonstrativo “DÉBITOS SEMOB”, indicando aluguel pago de R$ 30.174,68 contra valor devido de R$ 38.109,50, com diferença de R$ 7.934,82.

Embora o apelante sustente fragilidade da documentação por ausência de recibos de aluguel ou boletos individualizados, é incontroverso que o contrato venceu em 07/10/2022 e que o município permaneceu na posse do imóvel até 23/01/2023, configurando-se a prorrogação por prazo indeterminado, com manutenção dos aluguéis então praticados, na forma do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91. O dever de pagamento dos aluguéis pelo período de ocupação remanescente é decorrência lógica e jurídica da própria permanência no imóvel.

Além disso, o pagamento parcial efetuado pelo próprio município (R$ 30.174,68) constitui reconhecimento tácito da existência da relação locatícia continuada e do dever de pagamento por aquele período. Não fosse devido, não teria havido pagamento. A controvérsia recai, portanto, exclusivamente sobre o valor do saldo remanescente, e não sobre a existência da obrigação.

Não é só, o município, em fase de conhecimento, não impugnou especificamente nem a composição do débito, nem o
quantum
cobrado, limitando-se a arguir, em contestação, a preliminar de ausência de interesse de agir. Quando expressamente instado a especificar provas, declarou nada ter a produzir (id. 18538615).

Por essas razões, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)